Tribunal: TJES
Processo: 0007465-72.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tabelionato de Protestos de Títulos
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007465-72.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SOFISA SA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007465-72.2012.8.08.
0024

APELANTE
:

BANCO SOFISA S/A

APELADA: TUBOVAL COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST
ITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO EMITIDO SEM CAUSA SUBJACENTE – ENDOSSO MANDATO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO –
CONDUTA CULPOSA COMPROVADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgInt no AREsp n
º
2.046.864/SC,
R
elator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

2.
P
ara que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

3.
A
s
alegações
contidas na inicial
demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta
imputada
ao
apelante
e o
prejuízo

que
a
apelada
afirma ter sofrido
,
o que

é suficiente para lhe

conferir
legitimidade
passiva

para a causa
.
Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.
O
endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato responde pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido nas hipóteses em que extrapola os poderes de mandatário ou age de forma culposa, a exemplo do apontamento realizado após a ciência do pagamento ou nos casos de falta de higidez da cártula,
configurando falha na prestação dos serviços
(STJ,
REsp. nº 1.063.474 -
representativo de controvérsia
, tema nº 463
e Súmula nº 476)
.

5.
Reputa-se
c
ulposa
a conduta
do Banco
endossatário

de
protestar o título
recebido por endosso-mandato
sem
adotar as cautelas
mínimas
necessárias para
verific
ar

os
requisitos de validade
da cártula.

6. Tratando-se de
duplicata, c
aracteriza
-
se como culposa a
conduta
do endossatário que promove

o
apontamento do título sem aceite ou
sem

lastro em negócio jurídico perfectibilizado,
evidenciada

quando
ausente
o
comprovante de entrega
da mercadoria ou da prestação do serviço
.

7. H
ipótese em que
o banco apelante,
a despeito de ter

receb
ido
o
título
de crédito descrito na inicial
mediante endosso-mandat
o, deixou de
adotar
as
cautelas mínimas
exigidas
para
a
verifica
ção
a sua regularidade,
o que
configura
negligência na prestação dos serviços
a ensejar a sua responsabilidade
solidária
pelos prejuízos causados à apelada
.

8.
A
lém da ausência de causa subjacente,
o banco apelante também deixou de observar que a nota fiscal que ensejou a emissão da duplicata foi cancelada no dia 27/12/2011, aproximadamente 2 (dois) meses antes da realização do protesto, comprovando a atuação culposa da instituição financeira.

9.
C
onsoante o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.

10
.
Recurso
des
provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda

Câmara
Cível do E
grégio
TJES,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, 23
de setembro
de 20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
0007465-72.2012.8.08.
0024

APELANTE
:

BANCO SOFISA S/A

APELADA: TUBOVAL COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST
ITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.

Senhor Presidente
.
Prevalece na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgInt no AREsp n
º
2.046.864/SC,
R
elator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
passiva

“ad causam”
,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

N
a hipótese,
a
apelada
afirma na inicial
ter sofrido um prejuízo
em razão d
e um
protesto
indevido

realizado a pedido do banco apelante, referente a uma duplicata lastreada em nota fiscal emitida de forma irregular pela
requerida Persico Pizzamiglio S/A.

Com esse fundamento,
requer
eu
a condenação
do apelante, em solidariedade com a empresa supramencionada,
à reparação do
dano

que alega ter

suportado,
ressaltando que o apelante foi o responsável pelo protesto do título.

Destarte,
as
alegações
contidas na inicial
demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta
imputada
ao
apelante
e o
prejuízo

que
a
apelada
afirma ter sofrido
,
o que

é suficiente para lhe

conferir
legitimidade
passiva

para a causa
.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.

Relator

APELAÇÃO C
Í
VEL Nº
0007465-72.2012.8.08.
0024

APELANTE
:

BANCO SOFISA S/A

APELADA: TUBOVAL COMERCIAL LTDA.

RELATOR: DES. SUBST
ITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.063.474, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 463, fixou a tese de que “Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.063.474/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 17/11/2011)

O referido julgamento deu origem à edição da súmula nº 476 do STJ, proclamando que
“
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Destarte, de acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ, o
endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato
responde pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido nas hipóteses em que extrapola os poderes de mandatário ou age de forma culposa, a exemplo do
apontamento
realizado após a
ciência do pagamento ou
nos casos de
falta de higidez da cártula,
configurando falha na prestação dos serviços
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO.

1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011 pelo rito dos recursos repetitivos, DJe 17/11/2011).

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.959.966/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. 3. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. É entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior que apenas responde por danos materiais e morais o banco endossatário que recebe o título de crédito mediante endosso-mandato, e o leva a protesto, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, havendo falha na prestação de serviço. Incide no ponto a Súmula 83/STJ

[...]

4. Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 1.909.333/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA Nº 568/STJ.

[...]

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.063.474/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no que diz respeito à responsabilidade do endossatário, firmou o entendimento de que o este só responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandato ou em virtude de ato culposo próprio.

4. Esta Corte reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do mandante, mesmo na hipótese de culpa exclusiva do endossatário-mandatário. O primeiro somente se exime de responsabilidade se provar alguma das causas gerais de exclusão da responsabilidade objetiva ou se demonstrar que o ato não foi praticado em razão do mandato, o que não se verifica no caso em tela.

5. Na hipótese, a pesar da falha principal do banco, o protesto indevido decorreu do mandato outorgado e no interesse da empresa mandante, restando caracterizada a responsabilidade objetiva da empresa endossante, ficando ressalvado o seu direito de regresso contra o endossatário. Incidência da Súmula nº 568/STJ.

[...]”.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.765.132/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLEITO FUNDADO EM CONTRATO FRAUDULENTO. DISCUSSÃO QUANTO À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANDO DO RECEBIMENTO DE CÁRTULAS PARA SUA COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe de 17/11/2011).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.612.165/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020)

T
al entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
que
reputam
c
ulposa
a conduta
do Banco
endossatário

de
protestar o título
recebido por endosso-mandato
sem
adotar as cautelas necessárias para
verific
ar

os
requisitos de validade
da cártula.

N
o caso específic
o
da duplicata, c
aracteriza
-
se como culposa a
conduta
do endossatário que promove

o
apontamento do título sem aceite ou
sem

lastro em negócio jurídico perfectibilizado,
evidenciada

quando
ausente
o
comprovante de entrega
da mercadoria ou da prestação do serviço
.

Deste juízo cito os seguintes precedentes:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE.

Trata-se de ação anulatória de protesto, cujo pedido é cumulado com o de indenização por danos morais Sentença de procedência. Irresignação da instituição financeira ré.

Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, haja vista ter sido a instituição financeira, ora apelante, quem protestou o título.

No mérito, insta esclarecer que por meio do endosso-mandato, transmite-se ao endossatário-mandatário o poder de efetuar a cobrança, dando quitação de seu valor. Deste modo, o endossatário-mandatário não atua em nome próprio, mas em nome do endossante e a sua responsabilidade perante terceiros não decorre da condição de endossatário, mas sim da posição de mandatário do credor originário ou decorre de ato culposo.

Sobre a responsabilidade do endossatário-mandatário, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que "só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (tema 463).

Há, ainda, entendimento sumulado da mencionada Corte Federal (verbete nº 476) e desta Corte Estadual (Verbete nº 99).

No que respeita à duplicata, sabe-se tratar-se de título causal e sua emissão é autorizada apenas para representar crédito decorrente de compra e venda de mercadoria ou prestação de serviço, que tenha efetivamente ocorrido.

Portanto, as duplicatas são lastreadas no negócio jurídico antecedente e necessitam de aceite ou do comprovante de entrega da mercadoria para legitimar a sua cobrança. Ante ao exposto, caberia à instituição financeira adotar cautelas mínimas antes do envio do título a protesto, verificando a sua regularidade e validade.

Na hipótese, contudo, quando da realização do endosso, a apelante recebeu a duplicata não aceita e sem que houvesse comprovante de entrega da mercadoria, de modo que o título não ostentava condições de exigibilidade. Assim, a recorrente não logrou demonstrar o aceite ou o comprovante da entrega das mercadorias, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, na forma do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar que atuou em nome do cedente/mandante.

Restou, desta forma, caracterizada a responsabilidade da instituição financeira ré, razão por que deve reparar os danos ocasionados.

[...
]”.

(TJRJ – AP nº 00273572220158190002 202200188813, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 30/07/2024, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 476 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos da Súmula nº 476 do STJ, “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

2- Caso concreto em que demonstrada a conduta culposa do Banco ao protestar os títulos sem verificar previamente os requisitos de validade pois agiu sem as devidas cautelas ao indicar a protesto duplicatas sem aceite e sem lastro em negócio jurídico perfectibilizado – na medida em que ausente comprovante de entrega.

3- O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o protesto indevido de título, bem como o cadastro irregular em órgãos de proteção ao crédito, dá azo a dano moral in re ipsa.

4- Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00, conforme precedentes do E. TJES e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AP nº 0016725-39.2017.8.08.0012, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 18/04/2024)

“
CAMBIÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO TÍTULO - COBRANÇA ILEGÍTIMA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. PROTESTO DO NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite haver responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato quando sua conduta extrapola os poderes transferidos pelo mandato, além de conduta culposa praticada com negligência, de que é exemplo o apontamento do título a protesto sem adoção das cautelas necessárias para se verificar a higidez do título ou da ocorrência de eventual pagamento.

4. Sem discutir eventual fraude na emissão do título, cabe aqui, tão-somente, analisar a existência de justa causa para o protesto que intentou o apresentante do título. Para caracterizar a validade ou a higidez do título constituído pela Duplicata Mercantil, dentre outros requisitos legais, é necessário a comprovação da declaração do aceite do comprador. Igualmente para assegurar a justiça do registro do protesto por falta de pagamento requer-se a declaração de aceite do comprador, e juntamente com apresentação do protesto, venha a necessária comprovação escrita da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços. É o que determina a lei 5.474/68, no seu art. 15, com a nova redação da lei 6.458/77.

5. Na hipótese em apreço, o réu, instituição financeira responsável pela cobrança da duplicata, mesmo sendo mero procurador do endossante (emitente do título), em nome de quem teria encaminhado o título ao cartório, sendo demandado, há de comprovar a regularidade de sua atuação. Recurso Repetitivo Tese 463 -[...] A 2ª Seção do STJ no julgamento do REsp 1063474/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que 'só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula'. [...]"( AgRg nos EDcl no REsp 1236024 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012). No mesmo sentindo, os AgInt no AREsp n. 885.055/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017; e o AgRg nos EDcl no Ag n. 659.878/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 14/2/2013. 6. Conforme artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC, cumpre ao fornecedor comprovar a inexistência de falha no serviço por ele prestado, o que não ocorreu, pois o requerido não apresentou comprovante do aceite nem o comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço a justificar a regularidade do protesto.

7. Por ser assim, ante a ausência de comprovação da regularidade da emissão do título, e da ilegitimidade da conduta do recorrente ao promover o protesto sem antes adotar as cautelas necessárias, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

8. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

[...
]”.

(TJDF - AP nº 07090331720228070006 1657098, Relatora Desª. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 31/01/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

Legitimidade passiva ad causam: Se o banco recebeu a duplicata sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço e, ainda assim, indicou o título a protesto, configura-se a negligência de sua conduta a justificar sua responsabilidade pelos prejuízos amargados pelo demandante, ora apelado, diante da indevida inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, decorrente do protesto do título.

Recurso conhecido e não provido”.

(TJMS – AP nº 08104222720198120001, Relator Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 17/01/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/01/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INDENIZATÓRIA. ENDOSSO MAN
D
A
T
O. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.

1. Responde o endossatário, que recebeu o título por meio de endosso-mandato, pelos danos decorrentes do protesto indevido em caso de atuação culposa. REsp 1063474/RS. Súmula 476 do STJ. Súmula 99 do TJRJ.

2. Não demonstração de diligência do banco apelado em se certificar da higidez do título, antes de levá-lo a protesto. Duplicata simulada, lastreada em nota fiscal também simulada, sem aceite e sem comprovação de entrega de mercadoria. Reconhecimento da responsabilidade solidária com os demais coobrigados pelo protesto indevido.

4. Indevida da anotação restritiva. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório que se majora. Jurisprudência.

5. Recurso conhecido e provido”.

(TJRJ – AP
nº
00038109820178190028, Relator: Des. RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

As provas reunidas demonstram que a apelada
recebeu 3 (três) notificações extrajudiciais
para a
cobrança
dos valores descritos nas
notas fiscais de nº 40.198/B, 40.238/A e 40.239/A, emitidas pela
requerida
Persico Pizzamiglio S/A sem causa subjacente,
eis que não lastreadas em contratos de compra e venda ou
qualquer
outra relação comercial
.

A
o
receber as
aludidas
notifi
ca
ções
a apelada entrou em contato com a empresa responsável pela emissão das notas fiscais informando sobre a irregularidade das cobranças.

Em resposta encaminhada
no dia 23/01/2012
a
Persico Pizzamiglio S/A
reconheceu o erro e informou à apelada que as
notas fiscais haviam sido canceladas,
bem como
que providenciaria a baixa dos títulos junto ao banco
(
fls. 209-211).

Não obstante
,
em 17/02/2012
a duplicata
emitida com base na nota fiscal nº 40.198/B, no valor de R$ 2.179,94 (dois mil, cento e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), foi levad
a
a protesto a pedido do banco apelante que,
a despeito de ter

receb
ido
o
título mediante endosso-mandat
o, deixou de
adotar
as
cautelas mínimas
exigidas
para
a
verifica
ção
a sua regularidade,
o que
configura
negligência na prestação dos serviços
a ensejar a sua responsabilidade pelos prejuízos causados à apelada
.

A
note-se que além da ausência de causa subjacente,
o banco apelante também deixou de observar que a nota fiscal que ensejou a emissão da duplicata foi cancelada no dia 27/12/2011, aproximadamente 2 (dois) meses antes da realização do protesto, comprovando a atuação culposa da instituição financeira.

N
outra parte, consoante o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...]

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

[...]

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: “Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022)

Acresça-se, por fim, que a indenização fixada na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a despeito de não
ter sido
impugnada no recurso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e está condizente com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Des. Substituto Luiz
Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.